Tribunal: STF
Processo: HC 265913
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Thiago Robert Guimarães de Aquino impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial do Ministério Público de Minas Gerais, com base no art. 255, § 4º, inciso II, do Regimento Interno do STJ. 
2. O agravante foi condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal), com pena redimensionada pelo Tribunal de origem para 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 165 dias-multa. A defesa alegou ausência de prequestionamento e violação ao princípio da reformatio in pejus na revisão da dosimetria da pena pela instância a quo. 
3. A sentença foi parcialmente reformada pela Corte local, mediante o afastamento da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, em virtude da revogação da majorante inscrita no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, promovida pela Lei n. 13.654/2018. 
4. O recurso especial foi interposto contra acórdão que reformou a sentença e realizou nova dosimetria da pena, observadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, avaliando a maior reprovabilidade do emprego de arma branca na execução do delito. 
5. Decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso especial para proceder a novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. 
6. O agravante interpôs o presente agravo regimental para a reconsideração da decisão, reiterando os fundamentos de ausência de prequestionamento e violação ao princípio da reformatio in pejus. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
7. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o redimensionamento da pena pelo Tribunal de origem configurou reformatio in pejus; e (ii) estabelecer se seria possível revisar, em sede de recurso especial, a dosimetria da pena com base na análise de matéria fático-probatória. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
8. O redimensionamento da pena pelo Tribunal de origem não configura reformatio in pejus , pois não houve prejuízo ao agravante, tendo sido reduzida a pena-base em um ano. O deslocamento da majorante do uso de arma branca para a primeira fase da dosimetria foi devidamente fundamentado e utilizou elementos já presentes na sentença, em consonância com a jurisprudência do STJ. 
9. A revisão da dosimetria da pena pela instância superior somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, sendo vedado o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial. 
10. O Tribunal de origem observou a jurisprudência do STJ ao reduzir proporcionalmente a pena-base, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea e ajustando a dosimetria com base em critérios objetivos, sem aumento da reprimenda final. 
11. A jurisprudência desta Corte autoriza o deslocamento de causas de aumento para a primeira fase da dosimetria, desde que respeitados os limites impostos pelo princípio da individualização da pena e sem prejuízo ao réu, não caracterizando afronta ao art. 617 do Código de Processo Penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento:
1. Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 
2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. 
3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius.
(REsp 1.984.617 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “reformar o acórdão impugnado, de modo a não conhecer do recurso especial do Ministério Público e, no mérito, negar-lhe provimento”.


É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, porquanto não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)


PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
[…]
2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
[…]
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

Ademais, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Conforme exposto pelo ato dito coator “o Tribunal local, ao apreciar o tema, concluiu em sentido diverso daquele estabelecido por esta Corte de Justiça em precedente julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1110) [...] cabe ao julgador fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP”, transcrevo, no ponto, os seguintes trechos (eDoc 2, fls. 178-183):

Ademais, quanto à alegada violação ao princípio do non reformatio in pejus, a decisão agravada foi clara, ao explicar que o Tribunal local, ao apreciar o tema, concluiu em sentido diverso daquele estabelecido por esta Corte de Justiça em precedente julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1110), ocasião em que se expôs não haver reformatio in pejus se, ao amparo da nova lei mais benéfica, o emprego da arma branca, antes valorado como causa especial de aumento de pena, for transposto como fundamento para incremento de pena na primeira fase dosimétrica. 
Esta Corte consolidou o entendimento segundo o qual cabe ao julgador fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP.
[...]
Ainda, quanto ao tema, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, o deslocamento da majorante do emprego de arma branca para a primeira fase do cálculo da pena pelo Tribunal de origem, de maneira fundamentada, em recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus, se o recrudescimento não ultrapassa a pena anteriormente fixada, uma vez que não há prejuízo ao réu.

Em casos fronteiriços, esta Excelsa Corte tem entendido que a simples readequação da circunstância emprego de arma branca na dosimetria da pena, em decorrência da aplicação da Lei 13.654/18, decorrente do deslocamento da terceira para a primeira fase da dosimetria da pena, seja em recurso exclusivo da defesa, seja em sede de execução penal, não caracteriza reformatio in pejus. Ilustram esse entendimento as seguintes decisões: RHC 181.413/DF, Ministro Gilmar Mendes; RHC 183.934/DF, Ministra Cármen Lúcia; RHC 187.682/DF, Ministro Roberto Barroso; RHC 189.235/DF, Ministro Celso de Mello:

Com efeito, com a edição da Lei n. 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo. Entretanto, nada obsta a valoração dessa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena. Ademais, conquanto a defesa sustente a caracterização da ‘reformatio in pejus’, verifico que não houve incremento na fundamentação da pena cominada à recorrente, uma vez que a pena final anteriormente fixada não foi exasperada pela nova decisão.
(RHC 182.955/DF, ministro Alexandre de Moraes)

Ainda, no mesmo sentido, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo penal, quando, em recurso exclusivo da defesa, a situação jurídica do réu não é agravada. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 113.512, Ministra Cármen Lúcia; HC 124.250, ministro Teori Zavascki; HC 141.114, ministro Roberto Barroso; RHC 124.739 AgR, ministra Rosa Weber; RHC 162.246 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 190.006 AgR, ministro Alexandre de Moraes:


Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre ‘reformatio in pejus’ apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.
(HC 183.325 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)

Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, eis que não restou observado pelo Tribunal de origem o precedente julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1110) do STJ, ademais não ficou demonstrada a ocorrência de reformatio in pejus, porquanto não houve agravamento da pena ou situação jurídica do impetrante. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente